Tribunal: TJDFT
Processo: 0026055-65.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Considerando o reconhecimento manifestado pelo exequente[1] quanto à realização da obrigação exequenda via do recolhimento promovido pela obrigada, conferindo quitação total ao débito exequendo, extingo a execução que fluíra nestes autos em razão do pagamento, com fulcro no art. 924, inc. II, do novel estatuto processual. Defiro, outrossim, o levantamento, em favor do exequente, do depósito realizado[2]. Aperfeiçoada a preclusão, expeça a Secretaria, pois, o alvará correlato em favor do exequente, conforme requerido, de forma a viabilizar-lhe a movimentação do recolhido. Custas pela executada. Em após, pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33886024. [2] - ID 33101484 e ID 33101483.